Tribunal: TJDFT
Processo: 0757425-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, confirmando-se a tutela de urgência, determinar a transferência da titularidade de linha telefônica para o CPF da parte autora. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação civil por danos morais pressupõe violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 12, caput, do Código Civil. Embora se reconheça ser indevida a conduta do réu de modificar a titularidade da linha telefônica utilizada pela autora sem seu consentimento, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano e que indique a existência de efetiva ofensa aos direitos da personalidade da apelante, especialmente diante do restabelecimento da linha em tutela provisória de urgência.
4. Ausente comprovação de prejuízo extrapatrimonial propriamente dito, a improcedência do pedido de compensação por danos morais deve ser mantida, conforme os arts. 186, 187 e 927 do CC.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.